Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. DIALETICIDADE. RECURSAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO. AUTENTICIDADE. PROTOCOLO. SEGURANÇA. BIOMETRIA FACIAL. DADOS. GEOLOCALIZAÇÃO. ENDEREÇO. REDE. CONTA BANCÁRIA. TITULARIDADE. AUSÊNCIA. INDÍCIOS. IRREGULARIDADE. ÔNUS. PROVA.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
2. A autenticidade do instrumento contratual pode ser demonstrada pela adoção dos protocolos de segurança adequados para esse tipo de contratação, especialmente a biometria facial, a identificação do titular do aparelho utilizado na operação, o endereço de rede (IP) e a titularidade da conta bancária onde os valores foram depositados.
3. Apelação desprovida.